Tribunal: TJSP
Processo: 2258574-37.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Andrade Neto
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-17

Ementa:
AÇÃO ANULATÓRIA DE EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL – TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA PARA SUSPENSÃO DOS EFEITOS DO PROCEDIMENTO DE EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL DE IMÓVEL DADO EM GARANTIA FIDUCIÁRIA NOS TERMOS DA LEI No 9.514/97 – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS JURÍDICOS APTOS A OBSTAR A EXCUSSÃO DA GARANTIA FIDUCIÁRIA – INEXISTÊNCIA DE REQUISITO CONSTANTE NO ARTIGO 300 DO CPC – TUTELA CASSADA –

Ementa:
AÇÃO ANULATÓRIA DE EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL – TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA PARA SUSPENSÃO DOS EFEITOS DO PROCEDIMENTO DE EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL DE IMÓVEL DADO EM GARANTIA FIDUCIÁRIA NOS TERMOS DA LEI No 9.514/97 – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS JURÍDICOS APTOS A OBSTAR A EXCUSSÃO DA GARANTIA FIDUCIÁRIA – INEXISTÊNCIA DE REQUISITO CONSTANTE NO ARTIGO 300 DO CPC – TUTELA CASSADA – DECISÃO REFORMADA

AGRAVO PROVIDO

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Secretaria Judiciária
Serviço de Processamento do 15o Grupo de Câmaras de Direito Privado
Rua Conselheiro Furtado, 503 - 5o andar, Liberdade, CEP. 01511-000
São Paulo/Capital
Fone (11)3399-6065
Registro: 2020.0000756154
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2258574-37.2019.8.26.0000, da Comarca de Avaré, em que é agravante BANCO INTER
SA, são agravados ADEMILSON JOSÉ DOS SANTOS, ROSEMEIRE CONCEIÇÃO
DOS SANTOS e ADEMILSON JOSÉ DOS SANTOS JUNIOR.
ACORDAM, em 30a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ANDRADE NETO (Presidente), MARIA LÚCIA PIZZOTTI E LINO MACHADO.
São Paulo, 16 de setembro de 2020
ANDRADE NETO
PRESIDENTE E RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 2
30a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento n.2258574-37.2019.8.26.0000
Agravante: Banco Inter S/A
Agravados: Ademilson José dos Santos, Rosemeire Conceição dos Santos e
Ademilson José dos Santos Júnior
Comarca: Avaré - 1a Vara Cível (autos no 1004484-55.2019.8.26.0073)
Juiz prolator: Vinicius José Caetano Machado de Lima
AÇÃO ANULATÓRIA DE EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL
TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA PARA SUSPENSÃO
DOS EFEITOS DO PROCEDIMENTO DE EXECUÇÃO
EXTRAJUDICIAL DE IMÓVEL DADO EM GARANTIA
FIDUCIÁRIA NOS TERMOS DA LEI No 9.514/97

IMPOSSIBILIDADE
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS
JURÍDICOS
APTOS
A
OBSTAR
A
EXCUSSÃO
DA
GARANTIA FIDUCIÁRIA INEXISTÊNCIA DE REQUISITO
CONSTANTE NO ARTIGO 300 DO CPC
TUTELA
CASSADA DECISÃO REFORMADA
AGRAVO PROVIDO
VOTO No 34411
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a
decisão interlocutória que, em ação de anulação de registro público e leilão
extrajudicial c.c. anulação de cláusula contratual c.c. pedido de tutela de
urgência, fundada em contrato de financiamento com cláusula de garantia
fiduciária de imóvel, deferiu parcialmente aos autores o pedido de tutela
provisória, tão somente para DETERMINAR ao BABCI RÉU a SUSPENSÃO
de qualquer ato relativo a designação de leilões em relação ao imóvel objeto
da presente, até nova ordem do juízo, sob pena de multa diária de R$ 500,00,
a incidir após o 10o dia da intimação, que poderá ser revista a qualquer
tempo nos termos do art. 537, § 1o, do CPC.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 3
30a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento n.2258574-37.2019.8.26.0000
Diz o credor-fiduciário, em síntese, que os fundamentos
expostos na demanda não autorizam a concessão da medida liminar em favor
dos autores, ausentes, portanto, os requisitos necessários à sua manutenção.
Aponta que o procedimento estabelecido pela Lei no 9.514/1997 foi
observado rigorosamente, não tendo os devedores purgado a mora, não
obstante regularmente intimados, de sorte que deve ser autorizado o
prosseguimento da execução da garantia.
O recurso foi recebido em seu efeito apenas devolutivo e
devidamente processado, sobrevindo contraminuta.
É o relatório.
Preservado o posicionamento em primeiro grau, entendo
assistir razão ao agravante.
A concessão de tutela provisória de urgência, mormente
sem oitiva da parte contrária, exige prova que indique a alta probabilidade da
existência dos fatos alegados, fundante do direito à prestação jurisdicional
postulada, além da presença iminente do perigo de dano ou o risco ao
resultado útil do processo, requisitos indispensáveis elencados no artigo 300
do Código de Processo Civil.
No caso, falta, contudo, verossimilhança ao direito

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 4
30a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento n.2258574-37.2019.8.26.0000
alegado pelos autores/agravados.
Isso porque, da análise da documentação que instrui os
autos principais é possível concluir ter o credor/agravante cumprido fielmente
os procedimentos exigidos na Lei no 9.514/97, especialmente no tocante à
intimação dos devedores para fins de purgação da mora.
Os autores reconhecem que o codevedor Thiago dos
Santos, irmão e filho dos autores, foi regularmente intimado, tendo recebido
pessoalmente a notificação de constituição em mora no endereço residencial
da família, sendo essa a razão de não participar da presente ação.
O argumento dos autores de que tal intimação pessoal do
referido codevedor a eles não aproveitaria não guarda a mínima procedência.
Além da inegável ciência quanto ao fato ocorrido, pois, repise-se, os
devedores são membros de uma mesma família e residem todos no endereço
indicado no contrato, há no contrato firmado entre as partes cláusula expressa
pela qual os devedores constituíram-se mutuamente procuradores para o
recebimento de citação, intimação, interpelação, notificação e demais atos.
Em suma, não há como acolher tese de nulidade da
referida intimação.
Além disso, a inadimplência dos autores/agravados em
relação ao financiamento é incontroversa, não tendo ele, ademais,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 5
30a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento n.2258574-37.2019.8.26.0000
manifestado nenhuma intenção realmente séria no sentido de purgar a sua
mora.
É fato que decisões anteriores do Superior Tribunal de
Justiça reconheceram ter o fiduciante o direito de ser pessoalmente intimado
dos leilões extrajudiciais, no propósito de permitir-lhe exercer o direito de
purgar a mora. Isso porque, segundo esse entendimento jurisprudencial,
mesmo quando já consolidada a propriedade do imóvel dado em garantia em
nome do credor-fiduciário, é possível, até a assinatura do auto de
arrematação, a purgação da mora em contrato de alienação fiduciária de bem
imóvel. O fundamento jurídico seria dado pelo art. 39, II, da Lei 9.514/97, o
qual permite a aplicação do disposto no art. 34 do DL 70/66, o qual prescreve
ser lícito ao devedor, a qualquer momento, até a assinatura do auto de
arrematação, pagar o débito, totalizado de acordo com o art. 33 e acrescido
dos seguintes encargos ....”.
Mas, no caso presente, sequer há necessidade de se
discutir a incidência da lei nova, porquanto inaplicável ao caso o
entendimento jurisprudencial antes referido. E a razão disso reside no fato de
que, assim como ocorreu em relação à caracterização da mora, a
documentação carreada aos autos principais permite afirmar com segurança
terem sido os autores regularmente intimados a respeito das datas dos leilões
a serem realizados.
Ainda que assim não fosse, não se há olvidar que o
propósito da intimação dos leilões extrajudiciais não era outro senão permitir

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 6
30a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento n.2258574-37.2019.8.26.0000
ao fiduciante a purga da mora e, por conseguinte, a manutenção do contrato.
Em assim sendo, uma eventual falta de intimação dele apenas teria
repercussão jurídica se o devedor tivesse manifestado a intenção inequívoca
de purgar a mora.
E, mais uma vez, não foi o que ocorreu. Conforme se
extrai da petição inicial, os ora agravados sequer formularam pedido de
concessão de prazo para purgar a mora, tampouco adotaram qualquer
iniciativa concreta nesse sentido. E em assim sendo, forçoso convir ter
faltado total seriedade na alegação dos devedores de pretenderem purgar a
mora. Isso significa que, na data do leilão, não reuniam eles efetivas
condições de saldar a integralidade da dívida. Se, embora sabedores da data
do leilão, não reuniam condições econômicas de evitar a arrematação e/ou a
alienação extrajudicial do bem mediante a purgação integral da mora, inexiste
qualquer espécie de nulidade a ser reconhecido no caso presente.
Em suma, a pretensão dos autores/agravados não
encontra nenhuma fundamentação jurídica relevante, traduzindo, em
essência, um mero expediente destinado a procrastinar ao máximo o legítimo
direito do credor de promover a excussão da garantia fiduciária, sobretudo
porque não providenciaram o depósito do valor inadimplido com vistas à
purgação da mora. Em outras palavras, falta verossimilhança ao direito
alegado, o que impede a manutenção da tutela provisória concedida em
primeiro grau.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 7
30a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento n.2258574-37.2019.8.26.0000
Isto posto, pelo meu voto, dou provimento ao agravo
de instrumento para cassar a decisão de primeiro grau que concedeu a tutela
provisória em favor dos autores/agravados.
ANDRADE NETO
Relator